Tribunal: CARF
Processo: 10611.720512/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.720512/2013-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.439 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
FUNDACAO FELICE ROSSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 28/02/2008
IMUNIDADE. FUNDAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL.
Por força de decisão judicial para o gozo de imunidade Constitucional em
operações de importação basta o cumprimento dos requisitos descritos no
CTN.

O Conselheiro Carlos Delson Santiago levantou questão preliminar e propôs o não
conhecimento do Recurso Voluntário, por entender que havia concomitância da discussão da
matéria nas esferas judicial e administrativa, no que não foi acompanhado pelos demais
Conselheiros. No enfrentamento do mérito, acordam os membros do colegiado, por unanimidade
de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário nos termos do quanto decidido no processo
judicial 0017694-82.2008.4.01.3800. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.438, de 20 de dezembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10611.720641/2013-72, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente (s) o conselheiro(a) Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.720512/2013-84
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720512/2013-84

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente sobre exigência de crédito tributário no valor de R$2.268,26, a
título de imposto sobre produtos industrializados e de imposto de importação, acrescidos de juros
de mora, incidentes sobre importação de equipamentos médicos/hospitalares, sem recolhimento
de tributos, com exigibilidade suspensa por força de decisão judicial.
Para tanto narra o auto de infração que a Recorrente encontrava-se com o CEAS
vencido no momento do registro da declaração de importação (possuía apenas o protocolo do
certificado de renovação), não cumprindo, portanto, com os requisitos do CTN e da Lei 8.032/90
para gozo da isenção dos tributos aduaneiros.
Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega:
Prevalência do julgado pelo Poder Judiciário ante o princípio da inafastabilidade
da jurisdição;
A imunidade constitucional das fundações é aplicável aos tributos incidentes
sobre operações de comércio exterior e não pode ser limitado por lei ordinária,
somente por Lei Complementar – leia-se CTN;
Cumpre, rigorosamente, todos os requisitos estabelecidos pelo CTN para
usufruir da imunidade;
Não poder ser prejudicada pela demora na análise do pedido de prorrogação do
CEBAS feito tempestivamente ao Órgão Competente;
Há imunidade de PIS e COFINS pois esta contribui diretamente para a
assistência social.
A DRJ/SP não conhece da Impugnação apresentada pela Recorrente por renúncia
à esfera administrativa por propositura da ação com os mesmos objetos e causa de pedir.
Em Voluntário a Recorrente repete, mutatis mutandis, o descrito em Impugnação
e colige Acórdão proferido no processo judicial por si movido que lhe concede a segurança.
É o relatório.

Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720512/2013-84

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Como descrito no preâmbulo do Lançamento de Ofício, a Recorrente moveu
ação judicial com uma e exatamente o mesmo objeto em análise, a saber,
processo 0017694-82.2008.4.01.3800. No referido processo o Tribunal
Regional Federal da 1a Região manteve a concessão da ordem pleiteada pela
Recorrente em decisão com o seguinte teor (no que importa à solução da lide):
Assim, os requisitos a serem atendidos pela entidade impetrante para fazer jus à
imunidade prevista no art. 150, IV, c, da CF/1988, estão expressos no art. 14 do
CTN: (i) não distribuir nenhuma parcela de seu patrimônio ou de sua renda, a
qualquer título; (ii) aplicar integralmente no país seus recursos na manutenção
dos seus objetivos institucionais; e (iii) manter escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
A documentação constante nos autos demonstra o enquadramento da impetrante
como beneficiária da imunidade tributária prevista na Constituição, de modo a
justificar a liberação das mercadorias descritas na inicial, independentemente do
pagamento do II, IPI, PIS e COFINS, e da anuência da ANVISA, essa última em
razão de movimento paredista à época da impetração.
Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial.
É como voto.
Como se nota, o Regional Central (em decisão transitada em julgado em 05 de
novembro de 2014) fixou que os únicos requisitos a serem atendidos para o
gozo da imunidade constitucional (o que para nós se traduz no não pagamento
dos tributos incidentes no comércio exterior) são as descritas no CTN e a que a
Recorrente cumpre os requisitos do CTN.
Destarte, por força da inafastabilidade da jurisdição, não resta outra opção senão
cumprir o quanto determinado pelo Poder Judiciário.

Pelo exposto, admito porquanto tempestivo e conheço do Recurso Voluntário,
dando-lhe provimento nos termos do quanto decido no processo 0017694-
82.2008.4.01.3800.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.

Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720512/2013-84

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário nos termos do quanto decidido no processo judicial 0017694-
82.2008.4.01.3800.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente Redator

Fl. 511
DF CARF MF
Original